Tribunal: TJPA
Processo: 0809241-90.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809241-90.2026.8.14.0000

PACIENTE: PRISLEY PINHEIRO DE SENA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0809241-90.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA

PACIENTE:

PRISLEY PINHEIRO DE SENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIACÃO CRIMINOSA E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DE FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor da paciente presa em flagrante por arrecadação de valores extorsivos ("caixinha") em prol da organização criminosa "Comando Vermelho", com função relevante na movimentação financeira e indícios de vínculo com tráfico de drogas, objetivando a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP; ii) as condições pessoais favoráveis impedem a manutenção da custódia cautelar; iii) medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são adequadas; e iv) configura-se excesso de prazo na segregação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em fatos concretos, como prisão em flagrante com apreensão de R$ 2.150,00 em espécie e aparelhos celulares, denúncias de atuação em organização criminosa, condenação anterior por tráfico de drogas (AP nº 0800455-75.2025.8.14.0070) e risco de reiteração delitiva, garantindo a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, em observância ao art. 93, IX, da CF.

4. Condições pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita e primariedade) são irrelevantes quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (Súmula nº 8/TJPA.

5. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) revelam-se insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração, ante a gravidade da conduta e atuação em facção criminosa (STJ, AgRg no HC 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/12/2023; RHC 87.283/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 27/09/2017; HC nº 0801280-45.2019.8.14.0000/TJPA, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, 01/04/2019).

6. Não há excesso de prazo, pois a paciente está segregada desde 08/11/2025 (cerca de cinco meses), com instrução encerrada e autos em diligências complementares (art. 402 do CPP), sem desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada, em acordo com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal, não sendo obstaculizada por condições pessoais favoráveis ou medidas alternativas insuficientes, tampouco por ausência de excesso de prazo, nos termos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, 319 e 402; Súmula nº 8/TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/12/2023; STJ, HC nº 314.893, Rel. Min. Gurgel de Faria, 04/06/2015; STJ, RHC 87.283/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 27/09/2017; TJPA, Acórdão nº 168.638, Rel. Des. Milton Nobre, 06/12/2016; TJPA, HC nº 0801280-45.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, 01/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conheço do
writ
e
denego da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
Desº Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
21
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0809241-90.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA

PACIENTE:

PRISLEY PINHEIRO DE SENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar,
com supedâneo no art. 5º, incisos LV, LVII, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, incisos I e II, do Código de Processo Penal
,
impetrado em favor do nacional
PRISLEY PINHEIRO DE SENA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba-PA,
nos autos de processo nº
0805420-96.2025.8.14.0070
.

Narra a impetrante que
que a paciente foi presa em flagrante em 08/11/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 158 e 288 do Código Penal, tendo a custódia sido homologada e convertida em prisão preventiva, posteriormente mantida ao longo da instrução processual.

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a segregação cautelar, afirmando que o decreto prisional estaria amparado exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em investigações em andamento, sem demonstração concreta do periculum libertatis.

Argumenta, ainda, que a paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, além de inexistirem elementos aptos a comprovar vínculo estável com organização criminosa.

Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida (id.35455466) e solicitei informações ao juízo inquinado coator.

A autoridade inquinada coatora (id.35695720) prestou as seguintes informações:

“(...)

a)

SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

A paciente PRISLEY PINHEIRO DE SENA, já qualificada nos autos, foi presa em flagrante delito no dia 08/11/2025, às 10h30min, na Travessa Padre Pimentel, Bairro Algodoal, Abaetetuba/PA, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 158 (extorsão) e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal.

Conforme apurado no Auto de Prisão em Flagrante (Doc. Id. 160776526), a prisão decorreu de informações recebidas no telefone funcional da Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, as quais, acompanhadas de fotografias da investigada, indicavam que a autuada seria responsável pela cobrança e arrecadação de valores extorsivos ("caixinha") junto a comerciantes locais, supostamente em favor da organização criminosa "Comando Vermelho", além de participar da movimentação de valores oriundos do tráfico de drogas.

A equipe policial realizou campana e, ao avistar a investigada chegando acompanhada de outro indivíduo que logrou evadir-se do local, efetuou a abordagem. Com a autuada foram encontrados R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) em espécie, além de dois aparelhos celulares (Redmi e Samsung A15), conforme Auto de Exibição e Apreensão constante do inquérito policial nº 00123/2025.100675-5 (Doc. Id. 161319603). Durante entrevista informal com os agentes policiais, a autuada teria admitido que o numerário era arrecadado pelo grupo criminoso, confirmando as cobranças realizadas naquela manhã.

Constatou-se, ainda, que a paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas, sendo apontada como distribuidora de entorpecentes a mando de Emanoel Ferreira Margalho, vulgo "TACHI", liderança do Comando Vermelho na região, atualmente foragido. Em sede policial, a autuada exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de Justiça Dra. Bruna Rebeca Paiva de Moraes, ofertou denúncia em 02/12/2025 (Doc. Id. 162382274), imputando à acusada a prática dos crimes previstos nos artigos 158 e 288, ambos do Código Penal.

b)

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva pelo Juízo Plantonista desta Comarca em 09/11/2025 (Doc. Id. 160779364), com fundamento nos artigos 310, inciso II, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

O decreto preventivo fundamentou-se na presença do fumus comissi delicti, evidenciado pela prova da materialidade (auto de prisão em flagrante, apreensão do numerário e dos aparelhos celulares, depoimentos dos policiais condutores e documentos juntados ao inquérito) e pelos indícios de autoria (relatos coesos dos agentes policiais, informações prévias recebidas pela Delegacia acompanhadas de fotografias e a confissão informal da autuada no momento da abordagem).

O periculum libertatis foi reconhecido notadamente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do contexto de atuação em facção criminosa e da reiteração delitiva. A decisão consignou que a autuada, ao que tudo indicava, exercia função de confiança na movimentação financeira da organização "Comando Vermelho", sendo responsável pela arrecadação sistemática de valores extorsivos junto a comerciantes locais. Considerou-se, ainda, que a flagranteada já havia sido condenada por tráfico de drogas na ação penal nº 0800455-75.2025.8.14.0070 e que, nos autos do processo nº 0802564- 62.2025.8.14.0070, havia sido deferida medida de busca e apreensão em seu desfavor por suspeita de envolvimento na movimentação financeira da mesma organização criminosa, evidenciando persistência na prática ilícita e profundo vínculo com o crime organizado (Doc. Id. 160779364).

Na audiência de custódia realizada em 12/11/2025 perante a 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, a prisão preventiva foi mantida pela Juíza Auxiliar Cynthia Beatriz Zanlochi Vieira, com acolhimento dos fundamentos do decreto originário (Doc. Id. 161006673). Recebida a denúncia em 09/12/2025 (Doc. Id. 162807602), a Vara Criminal de Abaetetuba, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, manteve a prisão preventiva da acusada, por entender que os fundamentos do decreto cautelar permaneciam íntegros: condenação anterior por tráfico de drogas, possível envolvimento em organização criminosa e risco concreto de reiteração delitiva. O mesmo entendimento foi reiterado em 07/01/2026 (Doc. Id. 165267470), em 05/03/2026 (Doc. Id. 170542960) e, mais recentemente, em 01/04/2026 (Doc. Id. 172262538), ocasião em que também foi deferido, com base no artigo 402 do Código de Processo Penal, o requerimento ministerial de prazo de 20 (vinte) dias para juntada de laudo pericial relativo aos aparelhos celulares apreendidos com a ré, mediante ofício à Polícia Científica, por se tratar de diligência considerada imprescindível para a instrução.

c)

INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DA PACIENTE

Conforme Certidão Judicial Criminal expedida em 09/11/2025 (Doc. Id. 160778301), a paciente PRISLEY PINHEIRO DE SENA possui os seguintes registros criminais:

1. Procedimento nº 0800270-42.2022.8.14.0070 – Termo Circunstanciado, distribuído em 31/01/2022, situação atual ARQUIVADO, de competência do Juizado Especial Criminal, na Vara do Juizado Cível e Criminal de Abaetetuba.

2. Procedimento nº 0800455-75.2025.8.14.0070 – Ação Penal – Procedimento Ordinário (Entorpecentes), distribuído em 29/01/2025, situação atual EM ANDAMENTO, na Vara Criminal de Abaetetuba, no qual a ora paciente foi condenada por tráfico de drogas, encontrando-se a decisão em fase recursal.

3. Procedimento nº 0802564-62.2025.8.14.0070 – Pedido de Prisão Preventiva, distribuído em 02/06/2025, situação atual EM ANDAMENTO, na Vara Criminal de Abaetetuba, relacionado à suspeita de envolvimento da paciente na movimentação financeira da organização criminosa "Comando Vermelho".

4. Procedimento nº 0805420-96.2025.8.14.0070 – Auto de Prisão em Flagrante (presente caso), distribuído em 09/11/2025, situação atual EM ANDAMENTO, na Vara Criminal de Abaetetuba.

Quanto às condições pessoais, a acusada é brasileira, natural de Abaetetuba/PA, nascida em 15/04/2001, residente na Rua da Angélica, s/n, Condomínio Angelim, Quadra B, Lote 15, Abaetetuba/PA, atualmente recolhida na Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Ananindeua – UCRF.

d)

INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A paciente encontra-se presa desde 08/11/2025, perfazendo aproximadamente 05 meses de segregação cautelar até a presente data.

O Mandado de Prisão nº 0805420-96.2025.8.14.0070.01.0001-25 (Doc. Id. 160852702) foi expedido em 10/11/2025 com data de validade até 10/11/2026. A paciente foi citada em 16/12/2025 no estabelecimento prisional (Doc. Id. 163412732).

e)

INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO O feito tramita como Ação Penal – Procedimento Ordinário, pela prática dos crimes previstos nos artigos 158 e 288 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 09/12/2025 (Doc. Id. 162807602). A acusada foi regularmente citada em 16/12/2025 e apresentou resposta à acusação em 19/12/2025 (Doc. Id. 164876507). As preliminares arguidas pela defesa foram rejeitadas por decisão de 07/01/2026 (Doc. Id. 165267470), que também designou audiência de instrução e julgamento.

Foram realizadas duas audiências de instrução e julgamento: a primeira em 25/02/2026 (Doc. Id. 168438524), na qual foram ouvidas as testemunhas Washington José Lima da Silva e Roosevelt Ribeiro da Costa, tendo sido redesignada em razão da ausência do investigador Marialvo de Jesus Ferreira Fonseca; a segunda em 05/03/2026 (Doc. Id. 170542960), na qual foram ouvidos o referido investigador e a testemunha de defesa Renata dos Santos Pureza, além do interrogatório da acusada. Ao término desta segunda audiência, o Juízo declarou encerrada a instrução.

O processo encontra-se, atualmente, na fase de diligências complementares, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, aguardando a juntada de laudo pericial relativo aos aparelhos celulares apreendidos com a ré, com prazo fixado em 20 (vinte) dias para ofício à Polícia Científica (Dec. Id. 172262538, de 01/04/2026). Decorrido esse prazo, serão abertas vistas ao Ministério Público para apresentação de alegações finais e, na sequência, à defesa para o mesmo fim, retornando os autos conclusos para sentença.

Não houve ainda o oferecimento de alegações finais por nenhuma das partes.

(..)

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se (id.36195448) pelo

CONHECIMENTO do presente
writ
,
no
Mérito,
pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o breve relatório
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, por
ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a segregação cautelar, afirmando que o decreto prisional estaria amparado exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em investigações em andamento, sem demonstração concreta do
periculum libertatis,
bem como o fato da paciente ser portadora de condições pessoais favoráveis, o que viabiliza a aplicação da medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, da análise dos autos, não se verifica o alegado constrangimento ilegal.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante após diligências policiais motivadas por denúncias indicando que seria responsável pela arrecadação de valores extorsivos (“caixinha”) em favor da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, tendo sido apreendida em sua posse a quantia de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais) em espécie, além de aparelhos celulares.

Além disso, segundo relatado pela autoridade policial, a paciente teria exercido função relevante na movimentação financeira da organização criminosa, havendo, ainda, elementos indicativos de vínculo com atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

O decreto prisional também destacou a existência de condenação anterior por tráfico de drogas nos autos da Ação Penal nº 0800455-75.2025.8.14.0070, bem como investigação paralela relacionada à movimentação financeira da facção criminosa, circunstâncias aptas a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse contexto, verifica-se que a custódia cautelar se encontra fundada em elementos concretos dos autos, não se limitando à mera gravidade abstrata dos delitos imputados.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prisão preventiva se revela legítima quando evidenciado risco concreto à ordem pública decorrente da possibilidade de reiteração criminosa e da atuação em organização criminosa.

Nesse sentido:

“[...] tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/12/2023).

Ademais, embora a defesa alegue inexistirem elementos concretos acerca da associação criminosa, observa-se que tal matéria demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

No tocante às condições pessoais favoráveis invocadas pela impetração, é cediço que residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre na hipótese.

É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

De igual modo, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, porquanto insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Também não prospera a alegação de excesso de prazo.

A paciente encontra-se segregada cautelarmente desde 08/11/2025, perfazendo aproximadamente cinco meses de prisão preventiva. Contudo, verifica-se que o feito tramita regularmente, tendo sido encerrada a instrução criminal, encontrando-se os autos na fase de diligências complementares prevista no art. 402 do CPP, aguardando a juntada de laudo pericial reputado imprescindível pelo Juízo processante.

Não se constata, portanto, desídia estatal ou paralisação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Assim, ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do habeas corpus e DENEGO a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
21
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2026